Tribunal: TJBA
Processo: 8001741-04.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001741-04.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS PIRES Advogado(s): ANA KAROLINA BRAZ GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Matheus dos Santos Pires contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da apreensão de aproximadamente 980,12g (novecentos e oitenta gramas e doze centigramas), distribuídos em 128 (cento e vinte e oito) porções e um tablete, bem como de duas balanças de precisão. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de entorpecente para consumo pessoal; (iii) determinar se é cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (v) definir se o recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos toxicológicos que atestam a apreensão de aproximadamente 980,12g (novecentos e oitenta gramas e doze centigramas) de maconha, além de duas balanças de precisão. 4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, demonstram que o acusado portava mochila contendo os entorpecentes e os instrumentos utilizados na traficância. 5. A fuga do acusado ao perceber a presença policial, a expressiva quantidade de droga apreendida, o fracionamento em 128 porções e a apreensão de balanças de precisão constituem circunstâncias incompatíveis com a tese de uso pessoal. 6. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla e consuma-se com a prática de qualquer dos núcleos verbais previstos no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização da substância entorpecente. 7. A alegação de que o recorrente seria usuário de drogas não afasta, por si só, a configuração do tráfico ilícito, especialmente diante da quantidade de entorpecente apreendida e dos petrechos utilizados para fracionamento e comercialização. 8. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado mostra-se legítimo diante do histórico infracional grave e contemporâneo do recorrente, evidenciando dedicação habitual à atividade criminosa. 9. A manutenção do regime inicial semiaberto observa os parâmetros do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e mostra-se proporcional à reprimenda aplicada. 10. A preservação da prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes infracionais graves e pela prática do novo delito durante cumprimento de medida socioeducativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 319 e 386, VII. CP, art. 33, §2º, “b”. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 944.655/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, REsp nº 2.062.094/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJBA, Apelação nº 8016613-58.2024.8.05.0080, Rel. Desa. Nagila Maria Sales Brito, pub. 23.01.2025; TJBA, Apelação nº 0000346-47.2014.8.05.0162, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 03.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001741-04.2025.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, no qual figuram como apelante Matheus dos Santos Pires e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)